Tribunal: TJSP
Processo: 2221163-47.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Pretensão à desconstituição do julgado – Preliminares - Arguição de nulidade da abordagem, acesso antecipado ao celular do peticionário pelos policiais e violação de domicílio – Inocorrência – Existência de fundadas razões para a abordagem – Após recebimento de denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas no local,

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Pretensão à desconstituição do julgado – Preliminares - Arguição de nulidade da abordagem, acesso antecipado ao celular do peticionário pelos policiais e violação de domicílio – Inocorrência – Existência de fundadas razões para a abordagem – Após recebimento de denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas no local, policiais notaram movimentação suspeita de uma motocicleta e um veículo nos arredores – Abordagem que confirmou as informações prévias – Peticionário se deslocava de motocicleta a frente do corréu Caio para evitar possível bloqueio ou parada policial no percurso que impedisse a entrega dos entorpecentes no destino final – Apreensão de relevante quantidade de entorpecentes no local indicado (aproximadamente 1.928 g de maconha e 98,280 g de cocaína) – Pertinente e legítima a atuação policial, pautada em fundada suspeita da ocorrência de crime permanente – Também justificado ingresso em domicílio pelas circunstâncias do caso concreto - Tráfico de drogas que, em várias modalidades, é crime permanente e autoriza a prisão em flagrante até que cesse a permanência – Arguição de nulidade apenas em sede revisional por acesso antecipado ao celular do peticionário também não merece acolhimento – Policiais que observaram pelo GPS na tela do celular de Pedro que ele havia saído do local onde foram deixados os entorpecentes - Não houve acesso indevido celular – Dados extraídos apenas após autorização judicial.
Mérito – Alegação de atipicidade da conduta e insuficiência de prova – Ausência de contrariedade à evidência dos autos ou texto expresso de lei penal - Materialidade e a autoria delitivas que restaram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos nos autos, os quais foram suficientemente analisados pelo v. Acórdão – Bem caracterizadas as condutas delitivas - Vínculo associativo demonstrado pelas conversas entre Pedro e Caio, os quais ajustavam valores, locais e formas de transporte de drogas, além de comunicarem um ao outro sobre a presença ou não de policiais pelo caminho.
Dosimetria – Causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 bem afastada – A comprovação da evidente dedicação do peticionário à atividade criminosa, que pode ser aferida pelas circunstâncias do caso concreto, impede o reconhecimento do "tráfico privilegiado", tanto que restou configurado também o crime de associação para o tráfico -- Reprimenda inalterada - Regime fechado escorreito – Inviável a substituição da carcerária por restritivas de direitos, diante da quantidade da pena imposta (09 anos de reclusão), bem como por não se mostrar medida suficiente e socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, incisos I e III do Código Penal - Preliminares rejeitadas - Pedido revisional improcedente.